Tribunal: TJDFT
Processo: 0000185-47.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000185-47.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOELMA ANTONIA ARANTES, LEIDIANE ANTONIA ARANTES, MARINEIDE ALVES DE AZEVEDO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DECISÃO Analisando os autos, verifica-se que as credoras JOELMA ANTONIA ARANTES, LEIDIANE ANTONIA ARANTES e MARINEIDE ALVES DE AZEVEDO requereram, via advogado, a participação no acordo direto. Registro que tais participações foram, inclusive, homologadas pela sentença ID 27419985. No entanto, observa-se que as contas disponibilizadas para efetivação da transferência bancária dos valores a título do acordo direto pertencem ao patrono das credoras, conforme análise das minutas dos acordos e petição ID 28468153. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 28468153 para que os valores sejam transferidos diretamente para a conta do Dr. JOÃO PORFIRIO FILHO, procurador das credoras. Assim, INTIMEM-SE as credoras para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem o no PIX com as respectivas chaves dos CPFs concernente a cada credora, no intuito de que os valores correspondentes sejam transferidos diretamente a cada uma das titulares do crédito participantes do acordo direto no precatório em epígrafe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac